Tribunal: TJMT
Processo: 0001645-10.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo em Recurso Especial (vindos do STJ)
Apelação Cível no 0001645-10.2016.811.0037
Recorrente: TAMIL SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA – ME
Recorrido: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A e OUTROS
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id. 71530492) que anulou o acórdão deste Sodalício, determinando o rejulgamento dos Embargos de Declaração, devolvam-se os autos à Terceira Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça